Tribunal: TJSP
Processo: 1031718-44.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Não se afigura obrigatória a designação de audiência conciliatória, e a ausência não afigura causa de nulidade do processo – Deduções das mensalidades relativas a bolsa de estudos e descontos para pagamento futuro concedidas pela própria

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos materiais e morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Não se afigura obrigatória a designação de audiência conciliatória, e a ausência não afigura causa de nulidade do processo – Deduções das mensalidades relativas a bolsa de estudos e descontos para pagamento futuro concedidas pela própria instituição de ensino – Contratos assinados pelas partes claros e precisos, com previsão indene de dúvidas acerca dos valores envolvidos – Mora da autora configurada – Inscrição do nome da autora na Serasa em exercício regular de direito – Ausência de hipótese de reparação de danos materiais e morais – Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031718-44.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MARIA
BENEDITA
CARRIEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FACULDADE ANHANGUERA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031718-44.2019.8.26.0224 -Voto no 34.603
2
Apelação no 1031718-44.2019.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 4a Vara Cível
Apelante: Maria Benedita Carriel
Apelada: Faculdade Anhanguera Educacional de Guarulhos Ltda.
Voto no 34.603
Prestação de serviços educacionais
Ação de
rescisão contratual c.c. reparação de danos materiais
e morais Cerceamento de defesa não caracterizado
Não se afigura obrigatória a designação de
audiência conciliatória, e a ausência não afigura causa
de
nulidade
do
processo

Deduções
das
mensalidades relativas a bolsa de estudos e
descontos para pagamento futuro concedidas pela
própria instituição de ensino
Contratos assinados
pelas partes claros e precisos, com previsão indene
de dúvidas acerca dos valores envolvidos Mora da
autora configurada Inscrição do nome da autora na
Serasa em exercício regular de direito Ausência de
hipótese de reparação de danos materiais e morais
Sentença mantida
Recurso não provido, com
observação.
Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos
materiais e morais julgada improcedente, adotado o relatório da r. sentença
(fls. 184/186).
Em apelação (fls. 189/194), a autora alegou: (a)
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
reputando imprescindível realização de prova testemunhal; (b) nulidade
decorrente de ausência de audiência de conciliação, nos termos do art. 334,
do Código de Processo Civil; (c) que as mensalidades foram majoradas
abusivamente de forma não condizente com a bolsa de estudos (descontos)
pactuados, afirmando que se trata de contrato de adesão confuso e de difícil
compreensão, invocando o regramento do Código de Defesa do
Consumidor. Requereu o provimento do recurso para a reforma da r.
sentença e julgamento de procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031718-44.2019.8.26.0224 -Voto no 34.603
3
Houve resposta (fls. 200/209).
Eis o relatório.
A apelante Maria Benedita Carriel ingressou com ação de
rescisão contratual c.c. reparação de danos materiais e morais em face da
apelada
Faculdade
Anhanguera
Educacional
de
Guarulhos
Ltda.
(Anhanguera Educacional Participações S/A). Alegou na inicial, em resumo,
que a ré realizou práticas abusivas de aumento das mensalidades e
bloqueio de acesso às provas em caso de falta de quitação, afirmando que
a mensalidade de 8 de novembro de 2016 constou o valor de R$274,24, e a
de 1° de julho de 2018 o valor de R$462,06, apontando aumento de mais de
80%. Acrescentou que trancou a matrícula no dia 05 de setembro de 2018
e pagou o valor total da mensalidade acrescido de juros no valor de
R$794,54 e, mesmo assim, a ré abusadamente vem realizando cobrança
por meio de mensagens eletrônicas, inclusive lançando seu nome na
Serasa. Argumentou que não existe bolsa de estudo, não passando isso,
quanto muito, de chafariz para prevalecendo-se com consumidores, parte
mais fraca na relação, forçar-lhes pagar mais caro para conseguir manter
perspectiva de estudo, dizendo que o aumento consecutivo dos valores das
mensalidades dificulta e até impede a continuidade do pagamento pelos
alunos, forçando-os a pagar a mensalidade com aumento injustificado ou
trancar a matrícula. Enfim, preconizou que o contrato não contém termos
com a clareza necessária, e que a ré não disse claramente que a
contratante gozava de promoção ou desconto. Pediu: (a) declaração de
nulidade de todo e qualquer ato ou cláusula que enseje aumento de
mensalidade não previsto expressamente em contrato; (b) condenação da
ré à restituição em dobro, com juros e correção monetária, das parcelas
pagas pela ré de todas as mensalidades, naquilo que for além do valor
inicialmente contratado e pago, em especial ao correspondente à diferença
entre o valor inicialmente contratado e o que foi pago após a eliminação do
desconto a título de bolsa incentivo/auxílio, no valor de R$14.000,00; (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031718-44.2019.8.26.0224 -Voto no 34.603
4
condenação da ré a providenciar a exclusão do seu nome da lista de
proteção ao crédito, e; (d) condenação da ré ao pagamento de reparação de
danos morais.
Após contestação (fls. 63/77) e respectiva manifestação
(fl. 178), seguiu-se a r. sentença de improcedência da ação, condenada a
autora ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios
no valor de R$1.500,00, ressalvada a justiça gratuita.
Os elementos dos autos são suficientes para bem
esclarecer a respeito da causa, daí porque não colhe a assertiva de
cerceamento de defesa. A produção de provas, inclusive testemunhal, em
nada influenciaria no julgamento da demanda. Ao juiz incumbe indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo
único).
Não se afigura obrigatória a designação de audiência
conciliatória, e, assim, “(...) não é causa de nulidade do processo” (AgInt no
AREsp 1.406.270/SP
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti
4a T.
j.
18/02/20). Ademais, nada impede as partes de entabularem acordo no
decorrer do processo.
A
autora
juntou
documentos
demonstrativos
de
pagamentos das mensalidades nos valores de: (a) R$274,24 relativas ao
primeiro ano do curso, considerando que das faturas é possível verificar a
descrição do valor da mensalidade R$972,50, além das deduções de
R$58,35 referentes à bolsa de estudos e de R$639,91 de descontos
relativos ao “PEP” (fls. 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 37); (b)
R$328,63 relativas ao segundo ano do curso (algumas parcelas com
incidência de juros de mora), considerando o valor da mensalidade
R$1.026,96 e os descontos de R$205,39 da bolsa de estudos e R$492,94
do “PEP” (fls. 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031718-44.2019.8.26.0224 -Voto no 34.603
5
Extrai-se dos autos que as partes assinaram o “Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais” em 26 de julho de 2016, referente
ao primeiro semestre do curso de Psicologia na modalidade presencial
(Registro Acadêmico n° 5069653998), com valores mensais claros e
indenes de dúvidas a serem pagos pela autora à ré pela contraprestação do
serviço educacional, isto é, R$778,00 para o primeiro semestre,
considerando a previsão de incidência sobre o valor integral de R$972,50 de
desconto referente à bolsa de estudo (“bolsa ince.”), de R$194,50, como se
verifica do preâmbulo (fls. 50/54). As partes não juntaram aos autos o
instrumento contratual referente ao segundo semestre, porém, é possível
presumir que os valores envolvidos são os mesmos de acordo com os
recibos de pagamentos respectivos juntadas os autos. Não juntaram aos
autos também os instrumentos contratuais referentes aos terceiro e quarto
semestres, mas a ré juntou o instrumento referente ao quinto semestre,
apontando o valor da mensalidade de R$1.128,63 (fls. 142/150).
As partes também assinaram o “Contrato de Parcelamento
Privado PEP 30”, datado de 26 de julho de 2016 (fls. 47/49 e 162/165),
mediante o qual a ré concedeu à autora o benefício de parcelamento
escalonado com descontos das mensalidades escolares e reembolso futuro.
Os termos deste contrato são também claros e indene de dúvidas, com
previsão de pagamento no primeiro ano de 30% do valor da mensalidade,
no segundo ano pagamento de 40%, no terceiro ano pagamento de 50%, e
no quarto ano 60%, cujo saldo remanescente total a autora se obrigou a
quitar após a conclusão do curso diretamente à ré (cláusula 5°), ou em caso
de desistência abrangida a hipótese de não renovação da matrícula, como
no caso (“trancamento da matrícula”)
, hipótese na qual o prazo para
pagamento previsto do saldo remanescente é de até trinta dias (cláusula 2a,
§ 8°). Verifica-se que os descontos relativos ao primeiro ano
corresponderam ao previsto na avença, porquanto como se pode ver das
faturas de cobranças (por exemplo, a juntada à fl. 20), sobre o valor
resultante do desconto do valor da bolsa de estudos (R$914,15), ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031718-44.2019.8.26.0224 -Voto no 34.603
6
aplicar o índice de 30% (“PEP”) chega-se justamente ao valor de R$274,24
cobrado. Quanto ao segundo ano, também houve aplicação correta dos
valores, pois como se vê, por exemplo, da fatura de fl. 39, sobre o valor
resultante do desconto do valor da bolsa de estudos (R$821,57), ao se
aplicar o índice de 40% chega-se justamente ao valor de R$328,63 cobrado.
Portanto, diversamente do que pretendeu fazer crer a
autora, a ré não realizou práticas abusivas em relação aos valores
cobrados, tampouco em relação aos teremos dos contratos, que não violam
as disposições do Código de Defesa do Consumidor diante da clareza das
informações ali contidas, ainda que se trate de contrato de adesão,
mormente porque as majorações dos valores das mensalidades não podem
ser reputadas excessivas se consideradas reciprocamente, muito pelo
contrário, como se viu, o valor inicial de R$972,50 (primeiro ano) foi
majorado para R$1.026,96 (segundo ano), e, enfim, para R$1.128,63
(terceiro ano), importando majorações anuais de cerca de 5%, o que nem de
longe se pode reputar de abusivas diante do cenário brasileiro econômico e
financeiro, como é até mesmo intuitivo concluir.
Diante desse quadro, a inscrição do nome da autora na
Serasa (fl. 23) é fruto de exercício regular de direito, considerando a mora
quanto aos pagamentos do “Contrato de Parcelamento Privado PEP 30”,
que sequer foi negada pela autora na inicial. Sem prática de ato ilícito pela
ré um dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil , não há se
falar em reparação de danos materiais e morais, como de rigor.
Observa-se, por último, que o contrato descreve os
valores das mensalidades (para o primeiro semestre e presumidamente para
o segundo também) de R$778,00, após incidência da bolsa sobre o valor de
R$972,50, o que significa dizer que o valor da bolsa é de R$194,50
(resultado obtido após subtração de um valor pelo outro), mas a autora
descontou a este título o valor de R$58,35 sem qualquer explicação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031718-44.2019.8.26.0224 -Voto no 34.603
7
respeito, como se viu das faturas de cobranças, de modo que deve
prevalecer o pactuado entre as partes, mercê da regra da força obrigatória
dos contratos (pacta sunt servanda).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à
apelação, com observação quanto aos valores das bolsas de estudos do
primeiro ano, majorada a verba honorária para R$1.750,00, ressalvada a
gratuidade de justiça (CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3°).
Gil Coelho
Relator